Tribunal: STF
Processo: HC 85606
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
I. - Por conter questões novas,
não apreciadas pelo Superior Tribunal Militar, o habeas corpus não
pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância.
II. -
Decreto de prisão preventiva concretamente fundamentado na
conveniência da instrução criminal.
III. - H.C. conhecido em parte
e, nessa parte, indeferido.